Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO FINAL. EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES. TEMA 677 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os cálculos elaborados pela contadoria judicial na origem atendem ao disposto no Tema 677 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 677 do STJ foi firmado com a seguinte tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
4. Em análise aos cálculos elaborados na origem, verifica-se a não observância ao decidido no referido Tema. Isso porque tiveram a incidência de juros e atualização monetária somente até a data do primeiro depósito efetuado. Ocorre que, conforme determinado no Tema 677 do STJ, a incidência dos juros e correção deveria se dar até a data em que estava sendo realizado o cálculo e não até a data do primeiro depósito.
5. Não merece acolhimento o pedido de majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a decisão recorrida se trata de mera decisão interlocutória, sem julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ; Acórdão no 2031173 de relatoria do Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho da Magistratura.